Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019288-93.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO VICTOR DOS SANTOS FAJARDO - CPF: 062.768.091-79 (APELANTE), TARCISIO GARCIA LOPES - CPF: 006.351.691-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO SOUSA LIMA - CPF: 041.424.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NARRIELLI SIMOES FERREIRA - CPF: 061.741.001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

Ainda que incida na espécie a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ou outra que seja, não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, na segunda fase dosimétrica, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, cujo entendimento continua consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 231/STJ, reafirmado no nos julgamentos do REsp n. 1.869.764/MS 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, pela Terceira Seção, no dia 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

João Victor dos Santos Fajardo,
nos autos da ação penal n. 1019288-93.2021.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/20023 e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, e suspensão da habilitação pelo prazo de dois meses.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 235869235), que, seja mitigada a Súmula 231/STJ, e, consequentemente, reduzidas as penas na segunda fase dosimétrica, ainda que
abaixo dos
mínimos legais cominados aos tipos penais, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.972.098/SC, e, ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 235869239), rebatendo a pretensão defensiva e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 239671158), a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública estadual, atuando na defesa de
João Victor dos Santos Fajardo,
interpôs o presente recurso de apelação criminal em adversidade à sentença que o condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/20023 e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, buscando, única e exclusivamente, que, seja mitigada a Súmula 231/STJ, e, consequentemente, reduzidas as penas na segunda fase dosimétrica, ainda que
abaixo dos
mínimos legais previstos aos tipos penais, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.972.098/SC.

Assim, tendo em vista que não se discutem,
in casu
, as provas concernentes à materialidade
e à autoria
delitiva, e não havendo questões
preliminares, passo desde logo à análise do mérito recursal.

Evidente que não procede a pretensão.

De início, ressalto que as reprimendas basilares foram estabelecidas nos mínimos legais previstos aos delitos, tornando-as definitivas, para cada crime, nesse patamar mínimo, destacando a inaplicabilidade de demais causas modificadoras (Id. 235869211).

Conquanto a defesa tenha invocado para embasar sua convicção entendimento (suposto) do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Recurso Especial n. 1.972.098/SC, que pretendia a revisão da Súmula 231/STJ, permanece ela em perfeita aplicabilidade.

A matéria foi submetida ao crivo da Corte Superior, em sede de repercussão geral, e, na ocasião, a Terceira Seção firmou manteve o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos
mínimo
e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS
. I – Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II – Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III – O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV – A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V – Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI – No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII – O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII – A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX – O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.”
(STJ – REsp 1869764/MS – Recurso Especial n. 2019/0239239-9 – Terceira Seção – Redator do Acórdão: Ministro Messod Azulay – julgado em 14.8.2024 – DJe 18.9.2024.

Assim, em síntese, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, bem como aquela Corte não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, sem necessidade de delongas
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
João Victor dos Santos Fajardo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024